Tribunal: TJDFT
Processo: 0718097-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0718097-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VERISSIMO TWEED RODRIGUES AIRES PACIENTE: JEFERSON GOMES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER E FAMILIAR DE SAMAMBAIA-DF O paciente - denunciado pelos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e falsa identidade -, teve decretada a prisão preventiva em 24.5.21. O mandado foi cumprido em 14.2.22 (ID 126443108, p. 1). Sustenta o impetrante que o paciente está preso há mais de três meses -- situação mais gravosa, caso seja condenado. As penas dos crimes de ameaça, descumprimento de medidas protetivas e falsa identidade, punidas com detenção, não comportam regime prisional fechado. Ao considerar as penas mínimas em abstrato cominadas aos crimes, já cumpriu mais da metade das penas. E o paciente é primário e tem bons antecedentes. Pede seja revogada a prisão ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico. Encerrada a instrução probatória, em 27.5.22, foi mantida a prisão preventiva. Consignou a decisão: “(...) Encerrada a instrução, necessário ressaltar que a ofendida não se sente segura com o réu em liberdade, ao que expressou em sua oitiva judicial: "como eu nunca passei por esse tipo de coisa de ser uma vítima e de botar uma pessoa nessa situação que ele tá, que ele chegou, eu não vou dizer que eu confio porque como tô falando pra senhora, eu não sei quem é a pessoa que eu morava, então eu não posso dizer sim ou não". Finalizou dizendo que pretende se divorciar e não quer contato com o acusado. Não obstante a prisão preventiva ser a última ratio, as imputações de descumprimento de medidas protetivas de urgência e tentativa de se passar pela vítima por mensagens e, com isso, obter a revogação das medidas protetivas, é razão que justificou a imposição da prisão preventiva de JEFERSON e, ao menos neste momento, em que a vítima confirmou em juízo temer pela sua segurança, denotam a necessidade da manutenção de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em perigo, bem como demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do ofensor para resguardar a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida. Observa-se, portanto, que o decreto de prisão preventiva foi proferido de acordo com o legalmente estabelecido, bem como observou os parâmetros de necessidade e proporcionalidade da medida excepcional de prisão cautelar, haja vista que as medidas cautelares diversas não se mostram suficientes para a proteção efetiva das ofendidas e para o cumprimento das ordens judiciais. Como já ponderado, a prisão preventiva do acusado, além de necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva (evitar reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir dos fatos acima apresentados), também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, pois a não observância das medidas cautelares, pelo réu, significa notória ofensa à ordem pública. A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, visando a evitar a escalada criminosa, mas também acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça, que por certo ficariam abalados com a liberdade do acusado mesmo diante de reiterados descumprimento de ordens judiciais. A liberdade do ofensor, portanto, neste momento, é prognóstico de descaso com o Poder Judiciário e sinalização de descrédito às decisões judiciais e de impunidade para a sociedade. Na espécie, dissociada a aplicação da prisão cautelar do contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, provavelmente a hipótese recomendaria a soltura do acusado. No entanto, é o regime legal excepcional e específico – de nítido viés protetivo – que assegura à vítima e reclama do Estado providência extrema para resguardo de sua dignidade e integridade. Portanto, não há que se falar em desproporcionalidade da prisão preventiva, pois esta tem nítido propósito de salvaguardar a integridade da ofendida, motivo pelo qual a pena mínima cominada ao delito imputado ao ofensor é indiferente. (...) Por fim, não obstante o período de processamento do feito tenha ultrapassado o sugerido pela Instrução no 01, do Gabinete da Corregedoria, deve-se ter em mente que “a verificação de excesso de prazo não decorre de regra aritmética rígida, tendo como cetro o Princípio da Razoável duração do processo a ser aprimorado consoante as circunstâncias do caso, que podem ou não justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada. Para tanto, é necessária a desídia do Juízo, atos protelatórios da acusação ou violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (Acórdão 1260163, 07152255220208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no DJE: 10/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, a instrução já foi finalizada em 27/05/2022. Diante do exposto, demonstrada a necessidade da preservação da prisão preventiva, mantenho a custódia cautelar de JEFERSON GOMES DA SILVA” (ID 126443108, p. 1/4) A legalidade da prisão preventiva e a necessidade de sua manutenção foram examinadas no HC 0705025-15.2022. E pedido de prisão domiciliar foi examinado no HC 0706114-73.2022. Em ambos foi denegada a ordem. O paciente, além de ameaçar e ignorar as medidas protetivas de proibição de se aproximar da vítima, persistiu nas violências contra ela e tentou enganar o sistema estatal – Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar – ao se passar pela vítima, por meio de mensagens no aparelho celular, e pedir fossem revogadas as medidas protetivas. Exigiu, ainda, que a vítima gravasse vídeo solicitando a revogação das medidas. A decisão impugnada manteve a prisão preventiva do paciente por ainda persistirem os motivos que a ensejaram. Há histórico de violência física e psicológica. O paciente não aceita a separação, ameaça a vítima e exerce frequente vigilância sobre seus atos. A vítima tem medo do paciente, tanto que morou em abrigo que acolhe mulheres em situação de violência doméstica. Na audiência de instrução realizada em 27.5.22, disse não se sentir segura com o paciente em liberdade e que pretende se divorciar e não quer contato com ele. E são gravíssimas as condutas do paciente - se ocultar para não ser intimado das medidas protetivas, reiterar no descumprimento dessas, e se apossar do aparelho celular da vítima, para, fazendo-se passar por ela, enviar mensagens ao Ministério Público requerendo fossem revogadas as medidas protetivas. Tais condutas demonstram a situação de risco que a vítima se encontra e o descaso do paciente com a justiça. A prisão preventiva do paciente foi mantida para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, assegurar a integridade física e psicológica da vítima e para garantia da ordem pública – evitar reiteração delitiva e acautelar a credibilidade da justiça. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, justifica-se a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator (art. 313, III, do CPP) e para assegurar a integridade física da vítima ou de seus familiares. Não há, nesse momento, qualquer garantia de que, em liberdade, o paciente não voltará a descumprir as medidas protetivas, ameaçando e atentando contra a integridade física ou moral da vítima. Medidas protetivas de urgência não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva. Daí porque medidas cautelares diversas da prisão também não serão suficientes. Ressalte-se que a sistemática da lei de combate à violência doméstica – excepcional e específica -, com finalidade precípua de proteger a vítima, permite medida extrema para resguardar sua integridade física e psicológica. Não há desproporcionalidade da medida. Ademais, não se pode afirmar, antes de proferida a sentença, que o paciente, se condenado, será beneficiado com regime menos gravoso ou terá a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos. Segundo o e. STJ, a desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso, pena de exercício de adivinhação e futurologia, sem qualquer previsão legal. Confira-se: “(...) 7. É inviável a análise acerca da desproporção entre a custódia cautelar cuja revogação é pleiteada em habeas corpus e a quantidade de pena a ser eventualmente fixada em sentença condenatória, pois não é permitido, na estreita via do writ, juízo de valor antecipado acerca da condenação final. (...)” (AgRg no HC n. 732.146/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.); “(...) 2. Mostra-se descabida a alegação de desproporcionalidade da medida com base em futura e hipotética condenação da pena que será cumprida em regime menos gravoso que o fechado, uma vez que, somente após a finalização da instrução criminal é que poderá o Juízo, em caso de condenação, dosar a pena e fixar o respectivo regime de cumprimento não sendo possível antecipar esta análise. 3. Não havendo ilegalidade para justificar a mitigação do enunciado da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente. 4. Agravo regimental improvido.” (AgRg no HC 585.262/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020); E eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade da medida. A decisão que manteve a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. Desembargador JAIR SOARES